Tribunal: STF
Processo: ARE 1370823
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO. FILHAS MAIORES. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ART. 30 DA LEI 4.242/63. INCAPACIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO.



    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente ação ordinária na qual as autoras, filhas maiores de ex-combatente, objetivam, com base nas Leis 3.765/60 e 4.242/63, a reversão da pensão especial após o falecimento da viúva.



    2. O col. STF pacificou o entendimento no sentido de que a pensão deixada por ex-combatente é regida pelas normas vigentes na data do óbito de seu instituidor (MS 21.610/RS e 21.707/DF).



    3. Considerando que o ex-combatente faleceu em 10.04.1977, antes da vigência da Lei 8.059/90, deve-se observar o disposto no art. 30 da Lei 4.242/63, que previa a concessão de pensão ‘aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros’.



    4 . Os requisitos específicos d o art. 30 da Lei 4.242/63 acentuam a natureza assistencial do benefício por ela instituído, que, diferentemente da pensão especial do art. 53 do ADCT da CF/88, não era concedido de forma ampla, exigindo o preenchimento de tais pressupostos não apenas pelo próprio ex-combatente, mas também pelos dependentes (STJ - AGRESP 1073262, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJE 02/08/2010).



    4. Hipótese em que a s recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório de comprovar o atendimento dos requisitos de incapacidade e miserabilidade, imprescindíveis ao deferimento do benefício. Ao revés, o que se infere dos autos é que todas são maiores e capazes, sendo, inclusive, uma delas casada e as demais viúvas ou divorciadas, não havendo evidência de que não possuam os meios de prover o próprio sustento.



    5. Apelação desprovida.” (pág. 4 do documento eletrônico 106).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 93, IX, da mesma Carta, bem como do art. 53, II e V, do ADCT.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    Além disso, o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos: 



    “[...]



    No caso vertente, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o atendimento dos requisitos de incapacidade e miserabilidade, imprescindíveis ao deferimento do benefício. Ao revés, o que se infere dos autos é que todas são maiores e capazes, sendo, inclusive, uma delas casada e as demais viúvas ou divorciadas, não havendo evidência de que não possuam os meios de prover o próprio sustento.



    Destarte, ausentes os pressupostos exigidos na legislação de regência para o deferimento do benefício, não há como atender a pretensão autoral.” (pág. 3 do documento eletrônico 106). 



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à possibilidade de reversão do benefício da pensão por morte em favor das recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 3.765/1960 e 4.242/1963), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. REVERSÃO EM FAVOR DAS FILHAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA VIÚVA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SÚMULA 359/STF. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação aplicável ao caso (Leis n. 8.059/1990, 3.765/1960 e 4.242/1963), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.248-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 794.493-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO. CRITÉRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Supremo fixou o entendimento de que a verificação de critérios para a concessão de pensão especial à filha de ex-combatente restringe-se à análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie.



     Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 478.947-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau).



     Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes precedentes, entre outros: ARE 971.150/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 639.495/PE, Rel. Min. Ayres Britto; AI 861.738/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 910.362/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 990.452/PE e ARE 1.021.149/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator